Tribunal: TJPA
Processo: 0009303-54.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009303-54.2019.8.14.0051

APELANTE: AMERICO LOPES OLIVEIRA RATTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPROCEDÊNCIA. ACUSADO QUE DESCUMPRIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA SE APROXIMANDO DA VÍTIMA SEM O SEU CONSENTIMENTO. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS COM FUNDAMENTOS QUE NÃO CONSTAM DOS AUTOS. DESCABIMENTO. MOTIVAÇÃO QUE CONSTA DOS ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA CONSTATADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA MODIFICADA EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora a vítima tenha se encontrado com o acusado, registre-se que, no dia fato, este apareceu de surpresa e, mesmo tendo ciência da decretação das medidas protetivas de urgência, se aproximou da ofendida sem o seu consentimento, e foi lhe cobrar satisfações, conforme se demonstra tanto pelo seu interrogatório como pelas declarações da vítima, descumprindo, desse modo, a medida protetiva de urgência consistente na proibição de manter contato com a ofendida, sendo descabida, portanto, a tese de absolvição por atipicidade do fato.

2.

Quando da dosimetria da pena, militaram em desfavor do recorrente os vetores referentes à culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime e todos os fundamentos utilizados contra o recorrente se encontram demonstrados pelas provas dos autos.

3.

Todavia, deve se reconhecer, ex officio, que o aumento da pena base, fixada em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, foi muito superior a fração de 1/6 (um sexto) e sem qualquer motivação para tanto, razão pela qual realiza-se uma nova dosimetria da pena.

4.

Considerando que militaram somente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pois cada vetor judicial contrário eleva a reprimenda em 15 (quinze) dias, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, que é de 03 (três) meses de detenção. O recorrente confessou a autoria do delito, incide a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP, em 1/6 (um sexto) equivalentes a 22 (vinte e dois) dias, perfazendo o quantum definitivo em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, cuja execução fica suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP.

5.

Recurso conhecido e improvido. Pena modificada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer,

negar provimento ao recurso e, de ofício, condenar o apelante pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, cuja execução fica suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

AMÉRICO LOPES OLIVEIRA RATTES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa na forma do art. 77 da Lei nº 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que o fato é atípico, pois o acusado e a vítima se encontravam em diversas ocasiões após o deferimento das medidas protetivas de urgência.

Alega ainda que houve equívoco na apreciação da culpabilidade e dos motivos do crime, porque seus fundamentos não encontram aparo nas provas dos autos.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou reduzir sua pena.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 02/05/2019, o Juízo da Comarca de Santarém deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima ALESSANDRA SILVA DO CARMO, dentre as quais a proibição de aproximação entre esta e o apelante, no prazo de 01 (um) ano. Ocorre que no dia 03/07/2019, quando chegava na sua residência acompanhada de um amigo, o recorrente se aproximou da vítima indagando-a se estava namorando e se a pessoa quem lhe deu carona era seu namorado, bem como dizia a todo momento para reatarem o relacionamento.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que o fato é atípico, pois o acusado e a vítima se encontravam em diversas ocasiões após o deferimento das medidas protetivas de urgência.

Embora a vítima tenha se encontrado com o acusado, registre-se que, no dia fato, este apareceu de surpresa e, mesmo tendo ciência da decretação das medidas protetivas de urgência, se aproximou da ofendida sem o seu consentimento, e foi lhe cobrar satisfações, conforme se demonstra tanto pelo seu interrogatório como pelas declarações da vítima (docs. id n° 9580301 e 9580326), descumprindo, desse modo, a medida protetiva de urgência consistente na proibição de manter contato com a ofendida.

Por isso, a absolvição por atipicidade do fato não pode prevalecer.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que houve equívoco na apreciação da culpabilidade e dos motivos do crime, porque seus fundamentos não encontram aparo nas provas dos autos.

Com efeito, quando da dosimetria da pena, militaram em desfavor do recorrente os vetores referentes à culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime e todos os fundamentos utilizados contra o recorrente se encontram demonstrados pelas provas dos autos.

Todavia, deve se reconhecer, ex officio, que o aumento da pena base, fixada em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, foi muito superior a fração de 1/6 (um sexto) e sem qualquer motivação para tanto, razão pela qual realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que militaram somente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pois cada vetor judicial contrário eleva a reprimenda em 15 (quinze) dias, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, que é de 03 (três) meses de detenção.

Considerando que o recorrente confessou a autoria do delito, incide a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP, em 1/6 (um sexto) equivalentes a 22 (vinte e dois) dias, perfazendo o quantum definitivo em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, cuja execução fica suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, condeno o recorrente pela prática do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, cuja execução fica suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023